Tribunal: TJBA
Processo: 0500221-50.2017.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500221-50.2017.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALVA SANTOS FERREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO. MORA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. DESPROVIMENTO DO APELO DA SEGURADORA.

É devida a cobertura securitária quando comprovados o falecimento do segurado e a legitimidade da beneficiária, não podendo a ausência de um documento complementar, não formalmente solicitado, ensejar negativa de pagamento.

Configura-se abuso de direito e violação da boa-fé objetiva a exigência genérica de documentação não indispensável, mormente quando a causa do óbito é suficientemente demonstrada por certidão e boletim de ocorrência.

A negativa infundada do pagamento do seguro de vida, em momento de luto, enseja dano moral
in re ipsa,
pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando compensação pecuniária.

A cláusula contratual que impõe deveres desproporcionais ao aderente deve ser interpretada em seu favor, conforme o art. 47 do CDC. Valor da indenização fixado em R$ 12.500,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Súmulas e precedentes citados: CDC, art. 47; CC, art. 422; TJ-RJ, Apelação 00057009220188190010, j. 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
05000221-50.2017.8.05.0054,
da Comarca de Catu, em que figuram como
Apelante/Apelada
,
Reginalva Santos Ferreira de Jesus
e
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência Social S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.